Tribunal: TJDFT
Processo: 0752511-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752511-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Direito do consumidor. Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória. Inexistência. Instituição financeira. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Informação clara e adequada. Demonstração de utilização do serviço. Vício de consentimento. Inocorrência. Manutenção da avença. Pacta sunt servanda. Repetição do indébito. Dano moral. Inexistente. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é abusiva a forma de amortização do débito exclusivamente mediante pagamento mínimo via desconto em folha; e (iii) determinar se são devidos a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais em razão da suposta abusividade contratual. III. Razões de decidir 3. A contratação do cartão de crédito consignado foi realizada mediante formalização eletrônica, com assinatura dos termos de adesão e autorização expressa para descontos em folha, o que demonstra a ciência e anuência da parte contratante às condições pactuadas. 4. O contrato indicou de forma clara a modalidade contratual, as taxas de juros aplicáveis e as condições de saque, cumprindo o dever de informação nos termos dos arts. 6o, III, 31, 46 e 52, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 5. As faturas apresentadas pela instituição financeira comprovaram que os descontos mensais correspondiam ao pagamento mínimo do cartão de crédito, não havendo ilegalidade na amortização parcial da dívida e incidência de encargos moratórios, o que decorre da livre pactuação entre as partes. 6. A Lei n. 8.213/1991 autoriza expressamente o desconto em benefício previdenciário para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado, até o limite de 5% do valor do benefício. 7. A autora, embora idosa, possui histórico de contratação de diversos empréstimos consignados, o que revela experiência prévia com esse tipo de operação financeira. 8. Inexistente qualquer vício de consentimento, onerosidade excessiva ou prática abusiva, não se justifica a declaração de nulidade do contrato nem a devolução em dobro dos valores pagos. 9. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço que configure violação à esfera extrapatrimonial da consumidora, não há que se falar em indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A formalização do contrato de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de encargos e a amortização do débito mediante pagamento mínimo previsto no contrato de cartão consignado não configuram abusividade, por refletirem a dinâmica própria da modalidade. 3. A ausência de prova de ilicitude ou dano efetivo inviabiliza a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o e 3o, § 2o, 4o, III 6o, III, 30, 31, 42, parágrafo único, 46 e 52, IV; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.213/1991, art. 115, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1100346/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 22.06.2012; Medida Cautelar 2008/0090660-3, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16.04.2009; TJDFT, Acórdão no 1294816, Rel. Robson Teixeira de Freitas, DJe 06.11.2020; Acórdão no 1339956, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 19.05.2021, Acórdão 1278965, Rel. Alfeu Machado, PJe 09/09/2020, Acórdão 1130261, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 3/10/2018, Acórdão n. 1306638, j. 27/11/2020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA. A recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a instituição financeira omitiu informações essenciais sobre o contrato, pois os descontos mensais incidiam apenas sobre juros e encargos, sem amortizar o saldo devedor. Afirma que a cláusula que autoriza o pagamento mínimo da fatura é abusiva, por impor desvantagem excessiva ao consumidor, e pleiteia a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. Aduz, ainda, que o acórdão recorrido desconsiderou sua condição de idosa e hipossuficiente. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJAM a fim de comprová-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255 (ID 77510542). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Desse modo, a autora foi prévia e devidamente informada da natureza e das condições gerais do contrato, as quais também são de regra disponibilizadas pelo credor diretamente ao cliente, que ainda pode consultá-las facilmente na rede mundial de computadores e nos demais canais de comunicação da instituição financeira. Depois, a autora é pessoa esclarecida e bastante experiente na contratação de empréstimos, pois de acordo com o histórico de empréstimo consignado, demonstrou a contratação de outros contratos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, pelo que não é crível a alegação de fragilidade na autodeterminação para eleger a operação de crédito em tela, em que pesem os encargos e tarifas aplicados (ID 73264931 - Pág. 1/11 e 73264932 - Pág. 1/10). (...) Portanto, não se verifica ilegalidade, pois a parte consumidora contratou o empréstimo, devendo adimpli-lo conforme a determinação legal. Se a dívida tornou-se excessiva, foi a parte autora quem deu causa por não quitar as parcelas em sua totalidade, e com a utilização do cartão de crédito, incidindo juros e demais encargos. Nessa esteira, não é possível falar em abusividade ou nulidade na oferta do serviço e na forma da amortização do débito, nem vício no consentimento da contratante, porquanto fruto da relação livre e conscientemente pactuada. (...) O valor exigido pelo réu foi constituído pela incidência dos juros remuneratórios rotativos presentes no pacto de Cartão de Crédito Consignado que, reitera-se, foi pactuado de forma livre e regular entre as partes litigantes. Inviável, pois, a pretensão de devolução em dobro de valores (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a dívida cobrada por meio de desconto sobre o salário deriva de contrato firmado dentro dos limites da lei". (ID 75357460). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.860.156/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77510542. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021